Tribunal: STJ
Processo: 2138306-75.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2229257 - SP(2025/0292649-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: IPERFOR
INDUSTRIAL
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO SIMÕES NEVES - SP105096
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
ELAINE PEREZ - SP258462
LUIS HENRIQUE SILVA BOMFIM JUNIOR - SP356466
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ALESSANDRO RODRIGUES JUNQUEIRA - SP182100
GUSTAVO FERNANDO TURINI BERDUGO - SP205284
ALCIONE BENEDITA DE LIMA - SP328893
CASSIANO LUIZ SOUZA MOREIRA - SP329020
ALISSON JULIAN RHENNS - SP430527
INTERES.
: ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI EPP -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6o, § 7o-B, DA
. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO
LEI No 11.101/2005
CONFIGURAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE E ERRO NÃO VERIFICADOS. INTUITO
INFRINGENTE. PRESENÇA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. O artigo 6o, § 7o-B, da
, introduzido pela
Lei no 14.112/2020
, dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da
Lei no 11.101/2005
execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da
atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a
substituição por outros bens, providência que será realizada mediante
pedido de cooperação jurisdicional.
3. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da
expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3o, da LREF, firmou
entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou
imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo
da empresa.
4. A ao incluir o artigo 6o, § 7o-B, na
, utilizou-se da
Lei no 14.112/2020
expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3o, da
ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela
Lei no 11.101/2005
necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma
interpretação.
5. Valores em dinheiro, em qualquer montante, não constituem bens de
capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no
artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de
constrição.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56887018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b6c44b38-c48e-4eb7-a0b9-90e03bf41c6e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56887018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b6c44b38-c48e-4eb7-a0b9-90e03bf41c6e

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2229257 - SP(2025/0292649-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: IPERFOR
INDUSTRIAL
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO SIMÕES NEVES - SP105096
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
ELAINE PEREZ - SP258462
LUIS HENRIQUE SILVA BOMFIM JUNIOR - SP356466
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ALESSANDRO RODRIGUES JUNQUEIRA - SP182100
GUSTAVO FERNANDO TURINI BERDUGO - SP205284
ALCIONE BENEDITA DE LIMA - SP328893
CASSIANO LUIZ SOUZA MOREIRA - SP329020
ALISSON JULIAN RHENNS - SP430527
INTERES.
: ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI EPP -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6o, § 7o-B, DA
VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO
LEI No 11.101/2005.
CONFIGURAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE E ERRO NÃO VERIFICADOS. INTUITO
INFRINGENTE. PRESENÇA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. O artigo 6o, § 7o-B, da
introduzido pela
Lei no 14.112/2020,
dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da
Lei no 11.101/2005,
execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da
atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a
substituição por outros bens, providência que será realizada mediante
pedido de cooperação jurisdicional.
3. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da
expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3o, da LREF, firmou
entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou
imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo
da empresa.
4. A ao incluir o artigo 6o, § 7o-B, na
utilizou-se da
Lei no 14.112/2020,
expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3o, da
ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela
Lei no 11.101/2005
necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma
interpretação.
5. Valores em dinheiro, em qualquer montante, não constituem bens de
capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no
artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de
constrição.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56004487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:07
Código de Controle do Documento: a9153b45-dbc4-44d0-96d5-cf4cd7aaa6bf

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por IPERFOR INDUSTRIAL
LTDA. - Em Recuperação Judicial ao acórdão assim ementado:

"RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6o, § 7-B, DA VALORES LEI No 11.101/2005.
EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o Juízo da recuperação
judicial poderia determinar a substituição de valores em dinheiro
penhorados em execução fiscal.
2. O artigo 6o, § 7o-B, da introduzido pela
dispõe que se
Lei no 11.101/2005,
a constrição efetivada pelo Juízo da
execução fiscal
Lei no 14.112/2020,
recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por
outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação
jurisdicional.
3. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão
'bens de capital' constante do artigo 49, § 3o, da LREF, firmou entendimento
no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não
perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa.
6. A ao incluir o artigo 6o, § 7o-B, na
utilizou-se da
Lei no 14.112/2020,
expressão 'bens de capital' - já empregada no artigo 49, § 3o,
ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela
Lei no 11.101/2005,
necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma
interpretação.
7. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a
competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF
para determinar a substituição dos atos de constrição.
8. Recurso especial conhecido e não provido." (e-STJ fl. 545)

A embargante aponta a existência de omissão no aresto recorrido que teria
deixado da analisar a questão de que "não houve simples penhora de numerário, mas
, que alcançariam R$ 3 milhões, os quais são
sim de valores de grande monta"
essenciais para o cumprimento do plano de recuperação judicial, notadamente o
adimplemento dos créditos concursais e o desenvolvimento de suas atividades.
Defende ser necessária a substituição da penhora com a aplicação do artigo
6o, § 7o-B, da LREF.
Alega, ademais, que a essencialidade dos referidos valores é ponto
incontroverso, pois foi reconhecida pelo Juiz de primeiro grau, pelo Ministério Público
e pelo Administrador Judicial, não sendo necessária a reanálise fática para
constatação desse ponto.
Argumenta que o conceito de bem essencial deve ser interpretado de forma
teleológica e sistemática, abrangendo também os ativos financeiros. Cita, a propósito,
o AgInt no
o
e o AgInt no
REsp no 2.125.568/RJ,
AREsp no 2.516.882/GO

REsp no 2.146.591/PE.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração com a consequente
autorização para substituição da penhora de ativos financeiros sob pena de se
inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 576).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56004487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:07
Código de Controle do Documento: a9153b45-dbc4-44d0-96d5-cf4cd7aaa6bf

Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão atacada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 (CPC): obscuridade, contradição, omissão ou erro.
Conforme consignado no aresto embargado, a competência do Juízo da
recuperação judicial para eventual substituição da penhora somente se inaugura no
caso de os atos de constrição recaírem sobre bens de capital essenciais à manutenção
da atividade empresarial, dentre os quais não se encontram ativos financeiros.
Bem de capital, conforme frisado, é aquele utilizado no processo produtivo
da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou
imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja
perecível nem consumível. Valores em dinheiro, independente do montante, não se
configuram como bens de capital.
Vale consignar, ademais, que não cabe ao Judiciário imiscuir-se na
viabilidade econômica do plano de recuperação judicial, nem tampouco definir o que
pode ou não ser tido como bem de capital essencial, conceito objetivo.
Mostra-se oportuno citar trecho do voto vista proferido pelo Ministro Marco
Aurélio Bellizze no julgamento da PET no
:
17.138/PE

"Por ocasião do julgamento do Conflito de Competência
relembro, aderi ao voto da então relatora Ministra Maria Isabel
153.473/PR,
Gallotti, secundado pela Ministra Nancy Andrighi, em que teci a
consideração de que a avaliação quanto à essencialidade de
determinado bem de capital ao desenvolvimento da atividade
empresarial – absolutamente pertinente ao Juízo da recuperação
judicial, o qual detém todas as informações relacionadas à real
–
situação econômico-financeira da recuperanda
não abrange a
para definir o que pode ou não ser
competência/atribuição
categorizado como bem de capital, como se essa análise dependesse
.
de aspectos subjetivos ou mesmo casuísticos Ressaltei, também, que
o juízo de essencialidade em nada repercute na categorização de
determinado bem como sendo de capital, porquanto há de ser
objetiva a conceituação de bem de capital, referido na parte final do
§ 3o do
da LRF, inclusive como delimitador da competência
art. 49
.
do Juízo da recuperação judicial
(...)
Com o advento da
permissa venia, tem-
Lei n. 14.112/2020,
se não mais haver espaço – diante de seus termos resolutivos – para
a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o
status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer
constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito
extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento
de sua atividade.
A partir da entrada em vigência da
com
Lei n. 14.112/2020,
aplicação imediata aos processos em trâmite (ut
o da aludida lei), o
art. 5
Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar
o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de
crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à
manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem.
Em se tratando de execuções fiscais, como se dá na
hipótese dos autos, a competência do Juízo recuperacional restringe-
se a substituir os atos de constrição que recaiam sobre bens de
capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o
"
encerramento da recuperação judicial. (grifou-se)

Documento eletrônico VDA56004487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:07
Código de Controle do Documento: a9153b45-dbc4-44d0-96d5-cf4cd7aaa6bf

Assim, verificar se o montante penhorado é ou não essencial para a
manutenção da atividade da empresa é questão que extrapola o limite de competência
estabelecido por lei para a atuação do Juízo da recuperação judicial.
Nesse contexto, a conclusão do Tribunal de origem no sentido de "ter o
Juízo Recuperacional extrapolado a competência prevista no dispositivo legal (LREF,
deve ser mantida.
o -B)"
art. 7
É necessário lembrar, ademais, que a
ao introduzir o
Lei no 14.112/2020,
artigo 6o, § 7o-B, na
buscou equalizar o tratamento do débito
Lei no 11.101/2005,
tributário, pois o princípio da preservação da empresa está fundado em salvaguardar
a atividade econômica que gera empregos e recolhe impostos.
Observa-se que, no caso, a Fazenda estadual aponta que os débitos
inscritos alcançam quase R$ 160 milhões, estando a embargante entre as maiores
devedoras do Estado. Acrescente-se a isso, conforme frisou o acórdão estadual, que a
recuperação judicial tramita desde 2017, não havendo mais como falar em
substituição de penhora de numerário por maquinário.
Os precedentes mencionados pela embargante já estão superados,
conforme se verifica da seguinte jurisprudência:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM DINHEIRO. NÃO CARACTERIZAM
BENS DE CAPITAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CARACTERIZADO.
1. Conforme o entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte
Superior, o deferimento do pedido de soerguimento não suspende ou impede
o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e
disposição direcionados aos bens de capital essenciais à manutenção da
atividade empresarial sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação
judicial, consoante o disposto no
o, § 7o-B, da
art. 6
Lei n. 11.101/2005.
2. Da análise dos autos, observa-se que o Juízo da execução fiscal
determinou o bloqueio de valores pertencentes à empresa suscitante,
via SISBAJUD.
3. Ocorre que, nos termos da jurisprudência do STJ, "Valores em
dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência
do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para
determinar a substituição dos atos de constrição" (AgInt no CC n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
208.807/SC,
Seção, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
24/6/2025)
Conflito de competência não conhecido."
(CC no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção,
204.529/RS,
julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
25/11/2025.

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA
DE DINHEIRO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de
Justiça permite que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. Conforme a orientação desta Corte Superior, a alteração legislativa
promovida pela
que acrescentou o § 7o-B ao
o da Lei
Lei 14.112/2020,
art. 6
de Recuperação de Empresas e Falência (
, estabeleceu
Lei 11.101/2005)
que, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a
competência do Juízo da execução fiscal, no qual o processo executivo deve
prosseguir. Todavia, cabe ao Juízo da recuperação verificar a viabilidade da
constrição efetuada e determinar a substituição da penhora que recair sobre
bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, valendo-
se, para tanto, da cooperação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56004487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:07
Código de Controle do Documento: a9153b45-dbc4-44d0-96d5-cf4cd7aaa6bf

3. Nas execuções fiscais, o Juízo da recuperação judicial possui
competência para determinar a substituição dos atos de constrição
que recaiam tão somente sobre bens de capital essenciais à
manutenção da atividade empresarial, ou seja, bens móveis e
imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo
produtivo da empresa. Vale destacar, para que não restem dúvidas,
que o dinheiro não se enquadra nesse conceito de bens de capital.
4. No caso dos autos, consta expressamente no acórdão recorrido que a
penhora realizada recaiu sobre dinheiro depositado na conta bancária da
empresa em recuperação, bloqueados pelo Sistema de Busca de Ativos do
Poder Judiciário (SISBAJUD), não havendo menção alguma a bens de capital.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos."
(EDcl no AgInt no REsp no
relator Ministro Paulo Sérgio
2.168.564/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
- grifou-se.)
24/11/2025

"DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALORES CONSTRITOS EM RAZÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE CAPITAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO
DA
AUSÊNCIA DE
ART. 47
LEI N. 11.101/2005.
PREQUESTIONAMENTO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
SÚMULA 282/STF.
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 83/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, em que a parte agravante sustentou violação ao
da
art. 47
e aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Lei n. 11.101/2005
2. A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de
requisitos para reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional; (ii) se houve violação ao
da
art. 47
à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Lei n. 11.101/2005,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
da
não foi objeto de debate pelo Tribunal de
art. 47
Lei n. 11.101/2005
origem, o que impede a apreciação da matéria em recurso especial, nos
termos da
(AgInt no
relator
Súmula 282/STF
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
29/8/2024)
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual Valores em dinheiro não constituem bens
de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação
prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição
dos atos de constrição.(CC n.
relator Ministro Ricardo
196.553/PE,
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/4/2024,
) . Incidência da
25/4/2024.
Súmula 83/STJ.
6. A superação do óbice da
exige a demonstração de
Súmula 83/STJ
precedentes contemporâneos ou supervenientes em sentido diverso, o que
não ocorreu (AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 238.064/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
18/8/2014)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido."
(AREsp no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
2.849.901/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
3/11/2025,
6/11/2025
Cumpre assinalar, por fim, conforme mencionado no acórdão embargado,
que o bem indicado para substituição da penhora, forno contínuo elétrico, esse sim é
possivelmente importante para a atividade econômica, como destacou a Corte de
origem, o que altera a própria lógica do artigo 6o, § 7o-B, da LREF.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA56004487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:07
Código de Controle do Documento: a9153b45-dbc4-44d0-96d5-cf4cd7aaa6bf

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado
e/ou
(CPC,
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir
art. 1022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão
embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
falta de clareza que impede a compreensão exata do conteúdo da decisão,
podendo ocorrer no exame de questões de fato ou de direito, processuais ou
de mérito, tanto as contidas na fundamentação, como no dispositivo, o que
não se verifica na hipótese dos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp no 2.171.801/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
10/2/2025,
14/2/2025

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto
sobre o qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a
requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022)
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já
que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.683.104/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
9/12/2024,
19/12/2024

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56004487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:07
Código de Controle do Documento: a9153b45-dbc4-44d0-96d5-cf4cd7aaa6bf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.229.257 / SP
Número Registro: 2025/0292649-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10245328520178260564 21383067520248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO SIMÕES NEVES - SP105096
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
ELAINE PEREZ - SP258462
LUIS HENRIQUE SILVA BOMFIM JUNIOR - SP356466
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ALESSANDRO RODRIGUES JUNQUEIRA - SP182100
GUSTAVO FERNANDO TURINI BERDUGO - SP205284
ALCIONE BENEDITA DE LIMA - SP328893
CASSIANO LUIZ SOUZA MOREIRA - SP329020
ALISSON JULIAN RHENNS - SP430527
INTERES.
: ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI EPP -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
Documento eletrônico VDA56864972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:16
Código de Controle do Documento: d959adc0-62e7-46bc-9c88-b8d585a5cf60

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO SIMÕES NEVES - SP105096
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
ELAINE PEREZ - SP258462
LUIS HENRIQUE SILVA BOMFIM JUNIOR - SP356466
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ALESSANDRO RODRIGUES JUNQUEIRA - SP182100
GUSTAVO FERNANDO TURINI BERDUGO - SP205284
ALCIONE BENEDITA DE LIMA - SP328893
CASSIANO LUIZ SOUZA MOREIRA - SP329020
ALISSON JULIAN RHENNS - SP430527
INTERES.
: ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI EPP -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:16
Código de Controle do Documento: d959adc0-62e7-46bc-9c88-b8d585a5cf60